Tribunal: STF
Processo: HC 254195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Alves Martins, em favor de Leandro Oliveira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no HC 967.426/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃ CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado, que aumentou a pena do paciente para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, por tráfico de drogas. 



    2. A defesa alegou constrangimento ilegal, pleiteando a aplicação do tráfico privilegiado e apontando bis in idem na consideração da quantidade de droga nas fases de dosimetria da pena. 



    3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus. Em decisão monocrática desta relatoria não conheceu do writ. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em casos de condenação já transitada em julgado, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    6. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos da defesa não trouxeram novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação".



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006, porque “trazia consigo, para fins de tráfico, 3.000 (três mil) pinos de cocaína, 2.625 (dois mil seiscentos e vinte e cinco) pedras de crack e 691 (seiscentos e noventa e uma) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.” (eDOC. 6)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para afastar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, assim, elevar a pena ao patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC. 7).



    Alegando constrangimento ilegal na individualização da pena, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o relator não conheceu (eDOC. 8), em decisão confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente agravo regimental. (eDOC. 9)



    Nesta Corte, o impetrante insiste na tese de que há impropriedade na dosimetria da pena.



    Entende que há bis in idem, pois o Tribunal estadual exasperou a pena-base e afastou a redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com fundamento na quantidade de drogas apreendidas.



    Afirma que “a circunstância da quantidade de drogas, à míngua de outros elementos de prova, não permite alcançar a conclusão pelo não preenchimento do requisito subjetivo do tráfico privilegiado.”



    Dessa forma, requer a concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, busca a aplicação da “minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com a consequente fixação de regime aberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Foram os seguintes os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao agravo regimental:



    “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado em 19/06/2023 - consulta ao sítio eletrônico da Corte originária. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.” (eDOC 9)



    Dessa forma, observa-se que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs cujo mérito não foi analisado por órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No mais, consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas após ter sido flagrado na posse de 3.000 (três mil) pinos de cocaína, 2.625 (dois mil seiscentos e vinte e cinco) pedras de crack e 691 (seiscentos e noventa e uma) porções de maconha. 



    Ao realizar a dosimetria, o juízo sentenciante elevou a pena-base na 1ª fase com arrimo na natureza e quantidade de droga apreendida e aplicou a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3, por entender que “não há prova de que se dedique a atividades ilícitas habituais ou que integre organização criminosa”. Confira-se trecho da sentença condenatória:



    Na primeira fase, nos termos dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que a natureza e a quantidade da droga extrapolam o normal do tipo. As demais circunstâncias são normais ao tipo. Desse modo, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.” 



    Na segunda fase, não havendo atenuante e agravantes a serem consideradas, a pena deve ser mantida no patamar anterior. Ressalto que afasto a aplicação da agravante da calamidade pública, já que não restou demonstrado que o acusado obteve qualquer vantagem ou facilidade na execução do crime em razão da pandemia do COVID 19.



    Na terceira fase, impende observar que o réu é primário, não pesando contra ele antecedentes criminais. Apesar dos elementos existentes nos autos, suficientes à condenação pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não há prova de que se dedique a atividades ilícitas habituais ou que integre organização criminosa, o que é sempre ônus da acusação. 



    Note-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida. Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos. Além disso, a quantidade de drogas transportadas por si só não demonstra dedicação à atividade criminosa. (eDOC 6)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todavia, deu provimento ao apelo ministerial e afastou a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, amparado nos seguintes argumentos:



    “A nova Lei de Drogas recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa. 



    Da mesma feita, passou a criar uma causa de redução, diminuindo o rigor da norma a fim de beneficiar o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, desde que atendesse a determinados requisitos. 



    Com efeito, para fazer jus à aplicação do redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à atividade criminosa ou integrar organizações criminosas. 



    Ora, restou demonstrado o envolvimento com a traficância de grande monta e de forma não eventual. Primeiro porque tamanha quantidade e variedade de drogas não se obtêm facilmente, do dia para noite, nem de forma isolada. Ademais, é certo que compunha uma verdadeira organização destinada à traficância, com diversos envolvidos, cada qual com suas tarefas como: fornecimento, transporte, repasse a terceiros e posterior venda dos entorpecentes.



    E nem se alegue que o réu estaria apenas transportando, de maneira ocasional aqueles entorpecentes, sendo evidente que não se confiaria tamanha quantidade de drogas a uma pessoa que não estivesse verdadeiramente envolvida na organização do tráfico, devendo-se destacar o alto valor de mercado das substâncias apreendidas. 



    Portanto, todos os fatores analisados demonstram de forma clara a dedicação a atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida. 



    Assim, à luz das peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade, é inegável que as circunstâncias concretas do delito praticado impedem a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. 



    Frise-se que mencionado parágrafo emprega o termo ‘poderão’, o que seguramente indica não ser obrigatória a redução. 



    [...]



    A pena-base foi exasperada em somente 1/8 apesar da previsão do art. 42 da Lei de Drogas e do grande retorno comercial que a atividade renderia, denotando uma habitualidade delituosa e uma traficância atuante, indicando uma culpabilidade acima da média, servindo para atender grande quantidade de dependentes com clara destruição da dignidade. 



    Tal circunstância, contudo, restando clara a dedicação a atividade criminosa, não impede o afastamento, na terceira fase, da figura privilegiada. (eDOC. 7)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    A prova produzida em Juízo, todavia, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor aplicado pelo Tribunal estadual.



    Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Por fim, verifico não persistir a tese de bis in idem, pois a motivação baseada na elevada quantidade de droga foi utilizada somente na 1ª fase da dosimetria da pena. Ademais, o afastamento da causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não seu deu apenas com arrimo no volume expressivo de entorpecentes apreendidos, mas, sim, em outros elementos que evidenciaram que o paciente “compunha uma verdadeira organização destinada à traficância, com diversos envolvidos, cada qual com suas tarefas como: fornecimento, transporte, repasse a terceiros e posterior venda dos entorpecentes.” (eDOC. 7) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente